Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR. REJEITADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. 30 DIAS. ENCERRAMENTO. GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. É consolidado o posicionamento de que a devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente deverá ser feita em até 30 dias após o encerramento do plano.

3. No tocante a retenção da taxa de administração, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.114.604/PR e 1.114.606/PR, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, decidiu que “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%”. Essa inteligência restou pacificada com a edição da Súmula 538/STJ: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

4. É abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.

5. Em relação à correção monetária, da mesma forma, assente na Jurisprudência deste e. Tribunal que as parcelas restituídas devem ser corrigidas a partir da data do desembolso respectivo (Súmula 35do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês são devidos após o 30o dia do encerramento do grupo, desde que caracterizada a mora da administradora, consoante definiu o e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.119.300/RS.

6. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio, em razão da desistência do consorciado, o que não se verificou nos autos, não prosperando, por conseguinte, essa pretensão, com base apenas na mera alegação de prejuízo implícito. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

7. Negou-se provimento ao recurso.